Tribunal: TJDFT
Processo: 0720434-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guardem a mesma finalidade.
2. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
3. Na espécie, apesar da alegação da agravante de que os valores seriam impenhoráveis, porquanto provenientes de benefício assistencial (bolsa família), observa-se que as quantias bloqueadas têm como origem o recebimento de diversos créditos via pix, inclusive, em contas diversas daquela que a devedora recebe seu auxílio governamental, razão pela qual a rejeição da impugnação à penhora é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.